Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que impôs multa pelo descumprimento de tutela de urgência. Em consulta aos autos principais, constata-se que a imposição da multa e determinação de bloqueio por meio do Sisbajud se deu por decisão proferida aos 02/02/2024, tendo a agravante sido intimada na mesma data e o respectivo mandado juntado aos autos em 03/02/2024 (sábado). Ante eventual intempestividade do recurso protocolado aos 05/03/2024, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403